Tribunal: STF
Processo: ADI 289
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-07
Data de publicação: 1990-06-07

Ementa:
FUNCIONÁRIO: ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA (ADCT, ART.
19): RESTRIÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE SEUS PRESSUPOSTOS E DE SEUS EFEITOS
POR NORMA TRANSITORIA DE CONSTITUIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO (C. EST.
CEARÁ, ARTS. 25, 26 E 29): SUSPENSÃO CAUTELAR DEFERIDA, CONFORME
PRECEDENTES.
CONCURSO PÚBLICO: RIGOR DA JURISPRUDÊNCIA DO STF NA SALVAGUARDA DO
PRINCÍPIO: SUSPENSÃO CAUTELAR DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS
ESTADUAIS QUE POSSAM OFENDE-LO.